Tribunal: TJMT
Processo: 1015973-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015973-63.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0003326-52.2014.8.11.001, indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos:
Indefiro o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação do executado, bem como o bloqueio de seu passaporte, cartões de crédito e contas bancárias, formulado na petição Id. 399005 (Ref: 39), uma vez que tal medida configura imposição de pena restritiva de direito e não se mostra o meio adequado ao fim almejado do processo executivo, qual seja, a satisfação do débito exequendo, bem como ante a ausência de previsão legal em nosso ordenamento jurídico (ID Código do Apolo n. 200692).
Da análise do instrumental, nota-se que não há pedido de efeito suspensivo/ativo, motivo pelo qual recebo-o em seu natural efeito.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, nos termos do art. 1.019, II do CPC, apresentar contrarrazões.
Cuiabá,08 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora